Tribunal: TJSP
Processo: 0023845-74.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0023845-74.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GERSON
DINO ALVES DIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023845-74.2019.8.26.0041 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0023845-74.2019.8.26.0041
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: GERSON DINO ALVES DIAS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17352
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime semiaberto.
Indeferimento em primeiro grau. Recurso defensivo. Aferição do
requisito subjetivo por meio de exame criminológico. Exame
criminológico realizado. Conclusão da equipe multidisciplinar
positiva. Presença do requisito subjetivo demonstrada. Cabível a
progressão do sentenciado ao regime semiaberto. Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por GERSON DINO ALVES DIAS contra a r. decisão proferida
pela MMa. Juíza de Direito Débora de Oliveira Ribeiro, do DEECRIM da
Comarca de São Paulo, que indeferiu o seu pedido de progressão ao
regime semiaberto, em razão do não atendimento ao requisito subjetivo
(fls. 33/34).
Em razões de recurso, a Defesa pugna pela
progressão do agravante ao regime semiaberto, porquanto atendidos os
requisitos necessários para a obtenção do benefício (fls. 01/05).
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
respondido em contraminuta pelo Ministério Público (fls. 38/44).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 45), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, que opinou pelo provimento do recurso, em parecer da lavra do
Dr. Fernando Henrique N. de Arruda (fls. 54/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023845-74.2019.8.26.0041 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O agravante cumpre pena total de 13 anos e 06
meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática de um
crime de extorsão e um crime de furto, com término previsto para
21.02.2030 (fls. 13/15).
Após descontar mais de 1/6 da pena imposta e
receber atestado de bom comportamento carcerário fornecido pelo
diretor do estabelecimento prisional (fls. 12), requereu sua progressão
ao regime semiaberto.
A MMa. Juíza da Vara das Execuções competente
entendeu que, para a avaliação de mérito, era necessária a submissão
do agravante a exame criminológico, uma vez que se trata de
sentenciado reincidente, condenado por crime de sequestro relâmpago
(fls. 27/28).
De fato, posteriormente à edição da Lei n.
10.792/03, a prévia realização de exame criminológico para a obtenção
de benefícios no âmbito da execução penal se tornou prescindível.
Entretanto, não está vedada, de modo que é admitida se necessária
para a apuração do mérito do sentenciado.
Este é o entendimento que se extrai da Súmula
n. 439, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
fundamentada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023845-74.2019.8.26.0041 -Voto no
4
Avaliado pelo setor de psicologia, o relatório
apresentou aspectos negativos e positivos, com prevalência de
elementos favoráveis à promoção do agravante a regime mais brando,
tanto que a conclusão foi expressamente favorável à concessão do
benefício (fls. 29/30).
Com efeito, consta do relatório psicológico, de
forma expressa, a opinião da assistente social, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, no momento, a progressão de regime mostra-se
oportuna, e poderá ser benéfica para o reeducando caso tenha
assegurado o acolhimento pela equipe de reintegração social da
unidade regime semiaberto (...)” (fls. 30).
A propósito, como bem anotado pela zelosa
Procuradoria de Justiça, o fato de o sentenciado ter justificado o
cometimento de seu crime em razão de pressão de amigos e diversão
noturna com o consumo de álcool não têm força para afastar a
conclusão do laudo.
Portanto, em que pese a existência de pontos
negativos na avaliação, considero que prevaleceram elementos
favoráveis à promoção do agravante a regime mais brando, o que
inclusive foi reconhecido pela d. Promotoria de Justiça “1 - Ciente do
laudo psicológico supra (favorável à progressão ao regime semiaberto,
sob minha ótica)” (fls. 31).

Ademais, é de se ter em conta que o
sentenciado ostenta boa conduta carcerária e não registrou falta
disciplinar de natureza grave desde sua reinternação em agosto de
2016, além de, até a presente data, já ter cumprido mais de 1/4 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023845-74.2019.8.26.0041 -Voto no
5
total de sua reprimenda, de tal modo que o sistema progressivo

critério norteador da execução penal deve ser observado.
Destaca-se, por fim, que a gravidade dos crimes
praticados e a quantidade de pena imposta não constituem óbice legal à
progressão de regime prisional, pois a elevada censurabilidade da
conduta foi considerada pelo legislador quando da fixação de penas
expressivas para as infrações penais praticadas pelo agravado.
Desta forma, presentes os requisitos legais
autorizadores, de rigor o deferimento da progressão de regime ao
agravante.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo, a fim de conceder a GERSON DINO ALVES DIAS a progressão
ao regime semiaberto.
LEME GARCIA
Relator